Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-13.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000478-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), SIMONE MATOS ALVES CARVALHO - CPF: 794.381.721-49 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – INTIMAÇÃO POR EDITAL – ENDEREÇO DIVERSO –
–
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
PREENCHIDOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

Documentos juntados que oferecem contornos de plausibilidade do direito invocado, vez que a notificação via AR consta endereço diverso daquele informado perante o órgão ambiental em outra ocasião.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
SIMONE MATOS ALVES CARVALHO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº
1015340-75.2019.811.0015
proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO,
indeferiu pedido liminar
com o objetivo de suspensão da cobrança do Auto de Infração n. 120167 e, por consequência, a inscrição em dívida ativa.

Nas suas razões recursais, atribui cerceamento de defesa no processo administrativo fundada na ausência de nova tentativa de citação por AR, bem como prescrição da pretensão punitiva.

Pugna pelo provimento do recurso e deferimento da tutela de urgência, nos termos já delineados.

Parte beneficiária da gratuidade da justiça (ID 30541961).

Em análise do pleito recursal antecipatório, a então relatora, i. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, indeferiu o pedido (ID 30492988).

Contraminuta do ESTADO DE MATO GROSSO no ID 32294979, pelo desprovimento do recurso sob os argumentos da legalidade da intimação por edital e não ocorrência da prescrição.

A agravante opôs embargos de declaração da decisão monocrática que analisou a tutela recursal por indigitada omissão (
i
) quanto à ausência de publicação da intimação por edital em jornal de grande circulação
(ii)
; e contradição (i
ii
) quanto à inaplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013 (ID 31541496).

Manifestação do embargado no ID 32017960.

Os embargos foram conhecidos e acolhidos, em parte, com efeitos infringentes
“para reconhecer a ocorrência dos vícios apontados e CONCEDER a liminar para determinar ao Agravado que suspensa as cobranças decorrentes da homologação do auto de infração n. 120167”,
conforme decisão monocrática no ID 33084477.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, ID 51146994, pelo não provimento do recurso e manutenção da decisão interlocutória.

Feito remetido à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

Em consulta aos autos de origem, em última movimentação, a parte autora foi intimada quanto ao cumprimento da decisão proferida no presente recurso e/ou requerer o que entender de direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do Recurso.

Eis os termos da decisão embargada:

“[...]

Aduz a inicial que “a Requerente teve ciência acerca do débito, de natureza não fiscal, através da inscrição em Dívida Ativa (CDA nº 20192950794), no valor não atualizado de R$ 288.712,28 (duzentos e oitenta e oito mil setecentos e doze reais e vinte e oito centavos), consoante Certidão de Dívida Ativa, em anexo” e que o “referido débito decorre do processo administrativo nº 660570/2009, em que fora homologado o Auto de Infração nº 120167, pela suposta prática de ‘por desmatar 28,3292 hectares, localizado em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental’, tendo sido fixado uma multa de R$ 141.646,00 (cento e quarenta e um mil seiscentos e quarenta e seis reais).

Sustenta que ‘no presente processo administrativo, o órgão ambiental encaminhou notificação extrajudicial para a requerente por Carta com Aviso de Recebimento – AR, em 2012, qual retornou sem o seu devido cumprimento com motivo de mudou-se’ e que ‘o requerido sem medir as consequências e frustrando o direito ao contraditório e ampla defesa, procedeu com a notificação por meio editalício, isso em 08/08/2016’.

Ressalta que ‘não se vê nos autos nenhuma tentativa de localização de endereço requerente, sendo que a notificação por edital só tem vez quando o autuado se encontra em lugar incerto ou não sabido, que não é o caso da requerente, que sempre manteve seu endereço atualizado junto ao Estado de Mato Grosso’, sustentando, ademais, que no processo também se vislumbra a ocorrência de prescrição.

[...]

Depreende-se dos autos que, ‘prima facie’, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA NÃO MERECE ACOLHIMENTO.

Vejamos.

‘In casu’, a Requerente foi autuada pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso tendo sido lavrado no dia 08.09.2009 o Auto de Infração nº 120167 gerando o Processo Administrativo nº 660570/2009, que segundo as alegações da Requerente, não deve prosperar, eis que configurada a nulidade da intimação por edital, bem como a prescrição da pretensão punitiva estatal e a intercorrente.

Neste sentido, verifica-se que o presente caso trata-se de DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA decorrente do Auto de Infração nº 120167 e do Processo Administrativo nº 660570/2009, lavrados em razão de ação administrativa punitiva da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.

Consigna-se, ademais, que, no presente caso, haverá incidência dos regramentos do Decreto Estadual n° 1.986/2013, sobretudo, os prazos prescricionais, eis que o Processo Administrativo n° 660570/2009, objeto dos presentes autos, foi finalizado somente neste ano.

Dada essa conjuntura, passa-se à análise da suposta nulidade da intimação por edital, bem como da prescrição da pretensão punitiva estatal e da prescrição intercorrente.

Verifica-se que a correspondência encaminhada para notificação da Autuante foi direcionada para Rua das Caviúnas, nº 1628, Centro, em Sinop- MT, o qual retornou pelo motivo de ‘mudou-se’, em razão disso, no dia 08/08/2016, fora realizada a notificação por edital.

[...]

Dessa forma, nota-se que não há que se falar em nulidade da notificação por edital, eis que somente foi realizada a cientificação do autuado por edital, após tentativa frustrada de intimação por Carta com Aviso de Recebimento no endereço constante no banco de dados da Administração Pública.

Em decorrência disso, aparentemente não ocorreu à prescrição da pretensão punitiva estatal nem da prescrição intercorrente.

[...]

Pois bem. Analisando o processo administrativo, extrai-se que:

1) Lavratura do Auto de Infração em 08/09/2009 (fls. 02 do processo administrativo);

2) Relatório de Infração em 02/09/2009 (fls. 03 do processo administrativo);

3) Certidão de concessão de Vistas do Processo em 08/02/2010 (fls. 04 do processo administrativo);

4) Certidão de Reincidência em 06/03/2012 (fls. 05 do processo administrativo);

5) Despacho de encaminhamento de setor em 28/03/2012 (fls. 06 do processo administrativo);

6) Despacho determinando a notificação da autuada em 04/04/2012 (fls. 07 do processo administrativo);

7) Oficio n° 750/2012 - Notificação da Autuante em 04/04/2012 (fls. 08 do processo administrativo);

8) Termo de juntada do AR em 11/09/2013 (fls. 09 do processo administrativo);

9) Despacho determinando a citação por edital em 27/06/2016 (fls. 11 do processo administrativo);

10) Publicação do Edital em 08/08/2016 (fls. 12 do processo administrativo);

11) Certidão de Reincidência em 05/06/2019 (fls. 13 do processo administrativo);

12) Despacho de Encaminhamento de Setor em 13/06/2019 (fls. 14 do processo administrativo);

13) Decisão Interlocutória em 17/06/2019 (fls. 15/16 do processo administrativo);

14) Despacho de Encaminhamento de Setor em 02/08/2019 (fls. 17 do processo administrativo)

15) Ofício 1001/CAR/SEMA/2019 – Notificação de Débitos em 7/08/2019 (fls. 18 do processo administrativo);

16) Juntada de AR (fls. 19 do processo administrativo);

17) Publicação do Edital em 16/09/2019 (fls. 20 do processo administrativo);

18) Certidão e Memorial de Cálculo em 31/10/2019 (fls. 21-22 do processo administrativo)

19) Certidão encaminhando dos autos a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso 31/10/2019 (fls. 21-22 do processo administrativo);

Nota-se que, no caso, não há ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente, eis que após a Lavratura do Auto de Infração, foram realizados vários atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual, interrompendo, dessa forma, os respectivos prazos prescricionais.

Dessa forma, AUSENTE o REQUISITO AUTORIZADOR da TUTELA CAUTELAR, qual seja, ‘FUMUS BONIS IURIS’, eis que não ficou evidenciado, a PROBABILIDADE do DIREITO da parte Autora.

[...]”

Pois bem.
É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, os lindes do recurso constituem-se em analisar se o pedido formulado, ora indeferido na origem, preenche
ou não os pressupostos da antecipação da tutela.

Cerceamento de defesa

Na hipótese, a decisão assentou a ausência da
probabilidade do direito
no argumento de que
“nota-se que não há que se falar em nulidade da notificação por edital, eis que somente foi realizada a cientificação do autuado por edital, após tentativa frustrada de intimação por Carta com Aviso de Recebimento no endereço constante no banco de dados da Administração Pública”.

Extrai-se dos autos do processo administrativo que a autuada-agravante foi notificada com a expedição do Ofício n. 750/SPA/SEMA/12, datado de 04/04/2012, via AR enviado ao endereço constante na
Rua dos Caviunos, 1628, Centro, Sinop/MT
(ID 30113956 – pág. 37); contudo, retornou com a seguinte informação:
mudou-se
(ID 30113956 - Pág. 39),
17/05/2012
e com juntada em
11/09/2013
; motivo por que foi expedido Edital, conforme despacho proferido ID 30113956 – pág. 40.

Ocorre que, anterior ao primeiro ato, em
17/02/2011
, restou demonstrado que
a parte agravante indicou ao órgão ambiental endereço distinto na ocasião em que, em autos diversos, requereu retificação da licença ambiental
– protocolo 128619/2006, qual seja,
Rua dos Coqueiros, nº 1.040, Jardim Botânico, Sinop
(ID. 30113972 – pág. 10).

O Decreto Federal n. 6.514, de 22 de julho de 2008
, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, descreve em seu artigo 96:

Art. 96.

Constatada a ocorrência de infração administrativa ambiental, será lavrado auto de infração, do qual deverá ser dado ciência ao autuado,
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa
.

§ 1º
O autuado será intimado da lavratura do auto de infração pelas seguintes formas
: (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

I - pessoalmente; (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

II - por seu representante legal; (Incluído pelo Decreto nº

6.686, de 2008).

III - por carta registrada com aviso de recebimento; (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto, não sabido ou se não for localizado no endereço. (Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 2º Caso o autuado se recuse a dar ciência do auto de infração, o agente autuante certificará o ocorrido na presença de duas testemunhas e o entregará ao autuado. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 3º Nos casos de evasão ou ausência do responsável pela infração administrativa, e inexistindo preposto identificado, o agente autuante aplicará o disposto no § 1º, encaminhando o auto de infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure a sua ciência.

(Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

(...)

No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi editada a
Lei Complementar Estadual n. 38/1995, em seu artigo 121
(à época dos fatos):

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental. (Redação anterior dada pela LC 232/05)

§ 1º
A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma
: (Acrescentado pela LC 232/05)

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2º Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 3º O edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação. (Acrescentado pela LC 232/05)

§ 4º Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local. (Redação original acrescentada pela LC 232/05)

§ 5º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação. (Redação original acrescentada pela LC 232/05)

Não obstante haja a previsão editalícia, porque se trata de notificação
ficta
, ela ocorre por exceção. Os documentos nos autos oferecem contornos de plausibilidade do direito invocado em razão de que, na data do retorno do AR de notificação negativo (17/05/2012 – cf. ID 30113956 - Pág. 39), a parte agravante já tinha protocolado perante o mesmo órgão
, há mais de um ano
, requerimento, em outros autos, com endereço diverso, situação que coaduna com a resposta negativa de “
mudou-se
”. Logo, desconfigura o motivo de a parte se encontrar em local incerto e não sabido.

Corrobora, ainda, o documento carreado no ID 30113958 – págs. 9, o qual indica, em 25/10/2013, solicitação de baixa do contribuinte SEFAZ-MT com o mesmo endereço (Av. das Seringueiras, n. 1709, Jardim Paraíso, Sinop),
03 (três) anos antes
da publicação do Edital, que ocorreu em 26/07/2016 (ID. 30113956 – pág. 40).

Assim, em juízo sumário, relevam fortes dúvidas quanto à higidez do ato de intimação, passível de gerar cerceamento de defesa, daí o
fumus boni iuris
.

O
periculum in mora
se exterioriza pelos efeitos que recaem sobre a agravante se mantida a exigibilidade da multa, aparentemente viciada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – EXIGIBILIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL – NÃO CUMULATIVIDADE DAS HIPÓTESES SUSPENSIVAS PREVISTAS NO ART. 151 DO CTN - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - ENDEREÇAMENTO ERRÔNEO DA NOTIFICAÇÃO – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO COM ENDEREÇO DO INFRATOR JUNTADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RECURSO PROVIDO.

1. “[...] O CTN, em seu artigo 151, elenca as condições em que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser deferida, dentre elas mediante o depósito integral do crédito (inciso II) e a concessão de tutela antecipada/liminar em ação judicial (inciso V), as quais são hipóteses independentes entre si, uma não necessitando da outra para ser implementada a suspensão da exigibilidade. [...]” (N.U 1015451-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

2. “[...] A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a
ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa
. (N.U 0000903-10.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES).[...]”

3. O endereçamento errôneo da correspondência ao autuado configura, a priori, o cerceamento de defesa alegado, posto que impossibilitou a abertura de prazo para a abertura de defesa administrativa, bem como para contestar a decisão que homologou a multa aplicada, subsidiando a concessão da suspensão da sua exigibilidade.

4. Recurso provido.

(N.U 1015303-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

Acerca da prescrição, a nulidade acolhida suplanta a sua alegação, que é matéria de mérito, e deverá ser analisada pelo juízo a quo no campo da decisão meritória.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para: i) ratificar a tutela liminar recursal; ii) reformar a decisão agravada para, no tocante à suposta nulidade na intimação por Edital, deferir a medida liminar para determinar ao Agravado, parte ré, que suspenda as cobranças decorrentes da homologação do auto de infração nº 120167, bem como abstenha-se de incluir o nome da Agravante nos cadastros restritivos de crédito, em relação às dívidas discutidas nos autos de origem, até ulterior deliberação e decisão final do juízo
a quo
; iii) resta prejudicada a análise da prescrição, que será afeta ao julgamento do juízo
a quo
na seara meritória – sentença de mérito.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022